Tribunal: STJ
Processo: 0053419-67.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074198 - SP(2026/0053419-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELYAN LUCAS COELHO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVANTE
: ELAN MATEUS COELHO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE
MENOR.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE,
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES, APETRECHOS TÍPICOS DO
TRÁFICO E ARMA DE FOGO. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES.
INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
FLAGRANTE DELITO. FUGA DOS ACUSADOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Verificam-se, na espécie, elementos concretos
aptos a justificar a segregação cautelar, evidenciados
pela natureza e diversidade das drogas apreendidas,
pela apreensão de apetrechos comumente associados
à prática do tráfico ilícito, pelo porte de arma de fogo,
bem como pela participação de adolescente na
empreitada delitiva, circunstâncias que evidenciam
risco à ordem pública.
3.
A
reiteração
delitiva,
consubstanciada
na
reincidência dos agravantes
notadamente de um
–
deles, que havia recentemente obtido o livramento
Documento eletrônico VDA56533806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 558e657d-5429-4c6a-8c02-5cef205f28dc

condicional
, configura fundamento idôneo à
–
decretação da custódia cautelar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-
se à persistência dos motivos que a justificam, e não
ao momento da prática delitiva, estando presentes os
requisitos cautelares no caso.
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
insuficientes diante da periculosidade concreta dos
agentes e da forma estruturada com que a atividade
criminosa era desenvolvida.
6. A prévia existência de denúncia anônima noticiando
a reiterada prática de tráfico no endereço diligenciado,
aliada à tentativa de evasão do imóvel pelos
agravantes ao avistarem os agentes de segurança,
nesta fase inicial da instrução, afasta a alegada
nulidade da busca domiciliar, devendo a matéria ser
oportunamente
examinada
de
forma
mais
aprofundada no curso da instrução processual, sob
cognição plena do juízo competente.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 558e657d-5429-4c6a-8c02-5cef205f28dc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074198 - SP(2026/0053419-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELYAN LUCAS COELHO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVANTE
: ELAN MATEUS COELHO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE
MENOR.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE,
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES, APETRECHOS TÍPICOS DO
TRÁFICO E ARMA DE FOGO. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES
INSUFICIENTES.
INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
FLAGRANTE DELITO. FUGA DOS ACUSADOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. Verificam-se, na espécie, elementos concretos
aptos a justificar a segregação cautelar, evidenciados
pela natureza e diversidade das drogas apreendidas,
pela apreensão de apetrechos comumente associados
à prática do tráfico ilícito, pelo porte de arma de fogo,
bem como pela participação de adolescente na
empreitada delitiva, circunstâncias que evidenciam
risco à ordem pública.
3.
A
reiteração
delitiva,
consubstanciada
na
reincidência dos agravantes
notadamente de um
–
deles, que havia recentemente obtido o livramento
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

condicional
, configura fundamento idôneo à
–
decretação da custódia cautelar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-
se à persistência dos motivos que a justificam, e não
ao momento da prática delitiva, estando presentes os
requisitos cautelares no caso.
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se
insuficientes diante da periculosidade concreta dos
agentes e da forma estruturada com que a atividade
criminosa era desenvolvida.
6. A prévia existência de denúncia anônima noticiando
a reiterada prática de tráfico no endereço diligenciado,
aliada à tentativa de evasão do imóvel pelos
agravantes ao avistarem os agentes de segurança,
nesta fase inicial da instrução, afasta a alegada
nulidade da busca domiciliar, devendo a matéria ser
oportunamente
examinada
de
forma
mais
aprofundada no curso da instrução processual, sob
cognição plena do juízo competente.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELYAN LUCAS COELHO
FERREIRA e ELAN MATEUS COELHO FERREIRA contra a decisão de fls. 68-
80, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões, a defesa alega que, mesmo com a orientação contrária ao
substitutivo, é possível o conhecimento diante de ilegalidade
habeas corpus
flagrante, apontando nulidade do ingresso domiciliar e fundamentação genérica
da preventiva.
Argumenta a ilicitude do ingresso domiciliar, pois a atuação policial
derivou apenas de chamado via COPOM, sem denúncia qualificada ou
diligências prévias, e que a fuga não configura justa causa segundo o Tema n.
280 do STF.
Defende que a preventiva foi mantida com fundamentação genérica,
sem risco atual à ordem pública, e que a referência à reiteração não atende ao
critério de contemporaneidade do
§ 2o, do CPP.
art. 315,
Expõe que medidas cautelares do
do CPP foram afastadas
art. 319
sem análise específica de adequação, como monitoramento eletrônico,
recolhimento noturno e proibição de contato.
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

Requer a reconsideração da decisão para conhecimento e concessão
da ordem; ou a submissão da matéria ao colegiado para reconhecimento da
nulidade do ingresso e relaxamento da prisão. Subsidiariamente, pede a
revogação da prisão preventiva com cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos
apresentados
no
agravo
regimental
não
evidenciam
nenhum equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim
fundamentada (fls. 36-38, grifei):
A materialidade e os indícios de autoria encontram-se
demonstrados pelos elementos de informação coligidos. A
equipe policial chegou ao local, uma residência, após chamado
via COPOM e observou indivíduos tentando se evadir pelo
. Três deles (Elan, Elyan e o adolescente G.) tentaram a
telhado
fuga, sendo contidos. Os autuados Rodrigo e Alex
permaneceram no interior do imóvel. Durante a intervenção
policial, foram apreendidos 418 eppendorfs com substância
análoga a maconha, além de 2 porções médias da mesma
substância. O laudo de constatação preliminar (fls. 78)
confirmou a presença de THC (maconha). Ainda, foram
apreendidos 2 balanças de precisão, cerca de 25 pacotes de
embalagens
plásticas
comumente
usadas
para
fracionamento de drogas, e a quantia total de R$ 2.801,00
em espécie (R$ 2.774,00 no interior da casa, e R$ 127,00
com o adolescente G.).
O autuado ALEX SANDRO, proprietário do imóvel, confessou
informalmente aos policiais que comercializava drogas no local
(fls. 4). Durante a tentativa de abordagem, ELYAN LUCAS
COÊLHO FERREIRA dispensou um revólver calibre .38, de
cor preta e sem numeração aparente, municiado com 4
cartuchos intactos e 2 deflagrados, além de mais 11
cartuchos intactos e 5 deflagrados sobressalentes na
sacola. A tipificação do Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso
Os elementos
Restrito agrava substancialmente a conduta.
informativos apontam, em sede de cognição sumária, para a
prática dos crimes de Tráfico, Associacão para o Tráfico e Porte
Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, além da Corrupção de
Menores, haja vista a participação direta do adolescente G., de
17 anos, na empreitada criminosa. A custódia cautelar se mostra
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

imprescindível para garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos e da periculosidade social dos
autuados. A situação não configura mero tráfico ocasional, mas
sim uma associação criminosa estável dedicada à traficância,
reforçada pela apreensão de instrumentos típicos (balanças,
embalagens, dinheiro) e pela confissão de Alex de que a
residência era utilizada como ponto de venda. O elemento que
demonstra
a
extrema
periculosidade
é
o
porte
compartilhado de arma de fogo de uso restrito, municiada,
no contexto da traficância e em plena associação, inclusive
com a cooptação de um adolescente para a prática dos
Tal quadro indica que os
crimes (artigo 244-B do ECA).
autuados integram de forma organizada a criminalidade. O
histórico criminal de parte dos autuados, também
demonstra o concreto risco de reiteração delitiva. O
autuado ELAN MATEUS COELHO FERREIRA é reincidente
específico (fls. 53), e foi beneficiado com a liberdade
condicional recentemente, em
(fl. 54). Esta rápida
03/09/2025
reiteração criminosa, aliada à gravidade dos fatos atuais,
demonstra que a liberdade de Elan representa um sério e
iminente risco à ordem pública. O autuado ELYAN LUCAS
COÊLHO FERREIRA também é reincidente (fls.
).
57/59
Ademais, inobstante a primariedade dos indiciados Rodrigo e
Alex, o
e a associação estável de múltiplos
modus operandi
agentes para a prática de crimes graves (tráfico, porte de
arma e corrupção de menor), especialmente por indivíduos
com histórico de reiteração (Elan e Elyan), revelam que a
manutenção da custódia é a única medida apta a
A prisão preventiva é
interromper a atividade criminosa.
cabível nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de
Processo Penal. Os crimes imputados (tráfico, associação e
porte de arma de uso restrito) são dolosos e punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art.
313, I, CPP). Além disso, os autuados ELAN e ELYAN são
reincidentes, especialmente Elan, que estava em livramento
, configurando-se o inciso II do artigo
condicional por tráfico
313 do CPP. No caso em tela, a gravidade e o desvalor da
conduta, evidenciados pela gravidade concreta dos crimes,
em tese, praticados pelos indiciados juntamente com o
histórico de reiteração de Elan e Elyan, tornam as medidas
cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de
. Somente a
Processo Penal insuficientes e inadequadas
segregação cautelar tem o condão de garantir a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal no caso concreto. Por todo o
exposto, presentes os indícios de autoria e prova da
materialidade, demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o
risco de reiteração delitiva, CONVERTO A PRISÃO EM
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

de
FLAGRANTE
ELAN MATEUS COELHO FERREIRA,
RODRIGO
JANINI
SILVA,
ELYAN
LUCAS
COÊLHO
e
em
FERREIRA
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA JUNIOR
com fundamento nos artigos 310,
PRISÃO PREVENTIVA,
inciso II, 312 e 313, incisos I e II (para Elan e Elyan), todos do
Código de Processo Penal.
Confira-se o acórdão do Tribunal de Justiça, o qual apresenta
fundamentação mais detalhada acerca dos motivos que embasaram o decreto
prisional (fl. 11):
Ao que consta, os pacientes ELYAN LUCAS COELHO
FERREIRA e ELAN MATEUS COELHO FERREIRA foram
presos em flagrante e denunciados como incursos no art. 33,
, e no
c. c.
VI, ambos da
caput
art. 35,
art. 40,
Lei no 11.343/2006
, c. c.
, do Código Penal, bem como no
§ 1o,
art. 29, caput
art. 16,
IV, da
, c. c.
, do Estatuto
Lei no 10.826/2003
art. 29, caput
Repressivo, todos em concurso material (fls.
da ação
248/251
penal), porque, em tese, no dia
às 22h45, na Rua
04/10/2025,
José da Silva Santos, 1058, Parque Residencial da Fraternidade
2, na Comarca de São José do Rio Preto, agindo em concurso
e associado aos corréus RODRIGO JANINI SILVA e ALEX
SANDRO DE OLIVEIRA JÚNIOR, bem como com o
adolescente G. S. de M., para o fim de praticarem tráfico de
drogas, transportavam e guardavam 02 porções de
maconha (11,77g), 418 tubos contendo a substância 5F-ADB
(canabinoide sintético - 49,95g) e 02 porções de crack (24,89
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
g)
ou regulamentar. Consta, ainda, que os acusados possuíam e
transportavam, um revólver da marca Taurus, calibre 38,
com numeração raspada e suprimida, com 06 cartuchos
, sem autorização e em desacordo com determinação
íntegros
legal ou regulamentar.
A leitura do decreto prisional e do acórdão impugnado revela que a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois,
por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de 418 eppendorfs
do canabinoide sintético 5F-ADB (49,95 g), além de 2 porções médias de
maconha (11,77 g) e de 2 porções de
(24,89 g), bem como 2 balanças
crack
de precisão, cerca de 25 pacotes de embalagens plásticas comumente
usadas para fracionamento de drogas, e o montante total de R$ 2.801,00
em espécie.
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal pela
, o legislador determinou, no
§
Lei n. 15.272/2025
art. 312,
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

3o, III, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco
à ordem pública, deve ser considerada a natureza, a quantidade e a variedade
de drogas apreendidas.
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias mostra-se,
portanto, em harmonia com a legislação processual vigente e com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
quantidade, a natureza
notadamente droga sintética e
, este de
–
crack
acentuada nocividade
, bem como a diversidade das substâncias
–
entorpecentes apreendidas canabinoide sintético 5F-ADB, maconha e
–
crack –
constituem fundamentos idôneos à decretação da prisão preventiva.
Sobre o tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA
DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
DOS FATOS
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento,
por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos
autos, inadmissível na via do
. Precedentes.
habeas corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada na especial
gravidade do delito, evidenciada a partir da quantidade de
substância entorpecente apreendida, o que justifica a
custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem
pública.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada,
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
896.066/SP,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
24/6/2024,
27/6/2024
Além disso, a apreensão de droga juntamente com apetrechos
relacionados ao tráfico como faca, balança de precisão e embalagens justifica a
prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA,
APETRECHOS E MUNIÇÕES PARA ARMA DE FOGO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Tendo o decreto prisional apresentado fundamentação
concreta, evidenciada na apreensão de grande quantidade e
variedade de drogas apreendidas, tratando-se de 1,5 kg de
cocaína, 600 g de pasta base de cocaína e 600 g de
, de
crack
apetrechos para o tráfico e de munições para armas de fogo,
não há manifesta ilegalidade.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato,
197.008/SP,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NOS TERMOS
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 312
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE DO MATERIAL TÓXICO APREENDIDO.
BALANÇA
DE
PRECISÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva
quando demonstrada, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem
e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada,
evidenciada pelas circunstâncias em que se deu o flagrante.
2. No caso, a quantidade e a variedade das substâncias
tóxicas apreendidas em poder do acusado são fatores que,
somados à natureza altamente deletéria de uma delas (crack
) e à apreensão de apetrechos comumente utilizados no
preparo dos estupefacientes (balança de precisão e facas),
revelam maior envolvimento com a narcotraficância,
mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-
se justificada e é realmente necessária para preservar a
ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio
social.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.
4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

necessária, evidenciando que providências menos gravosas não
seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
5. Recurso ordinário desprovido.
(RHC
Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
122.458/MG,
julgado em
DJe de
.
20/2/2020,
10/3/2020)
Ademais, consta dos autos que "[d]urante a tentativa de
abordagem, ELYAN LUCAS COÊLHO FERREIRA dispensou um revólver
calibre .38, de cor preta e sem numeração aparente, municiado com 4
cartuchos intactos e 2 deflagrados, além de mais 11 cartuchos intactos e 5
deflagrados sobressalentes na sacola" (fl. 37).
Nesse contexto, "entende esta Corte que o porte de arma ou munição,
no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n.
relator
137.054/CE,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
20/4/2021,
" (AgRg no HC
relator Ministro Jesuíno Rissato,
27/4/2021
915.358/SP,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
12/8/2024,
de
.
16/8/2024)
Além disso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia
cautelar também está fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo
consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante ELAN é reincidente
específico, e foi beneficiado com a liberdade condicional recentemente, em
E o
3/9/2025.
agravante ELYAN também é reincidente (fl. 37).
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal pela
, o legislador determinou, no
§
Lei n. 15.272/2025
art. 312,
3o, IV, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco
à ordem pública, deve ser considerado o fundado receio de reiteração delitiva,
inclusive à luz da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está, portanto,
alinhado com a atual legislação processual e com a jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado,
evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo
para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública,
como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de
HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
22/9/2025;
988.088/SP,
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
1/7/2025,
7/7/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
837.919/TO,
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
15/4/2024,
18/4/2024;
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
856.044/MG,
julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
813.662/RS,
julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-
se que:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR,
relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que restou demonstrado na
19/4/2021,
26/4/2021)
presente hipótese.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
189.060/MT,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.
De fato, a contemporaneidade refere-se aos motivos determinantes da
prisão preventiva, não à data do crime; portanto, o decurso do tempo é
irrelevante se, como neste caso, subsiste a periculosidade dos agravantes,
evidenciada pela forma de execução do delito (concurso de agentes,
envolvimento de adolescente e porte de arma de fogo no mesmo contexto do
tráfico), pelo risco concreto de reiteração delitiva e pela apreensão de drogas
diversas e de natureza especialmente nociva.
Ainda, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
alternativas à prisão
A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
801.412/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
7/3/2023,
13/3/2023;
HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
771.854/ES,
julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
No mais, quanto à alegada ausência de fundadas razões para a busca
domiciliar, destaca-se que o processo ainda se encontra em fase inicial de
, motivo pelo qual a alegação de nulidade deverá ser analisada de
instrução
forma mais aprofundada no decorrer da instrução processual, sob cognição
plena do juízo do feito.
Além disso, com base nas provas e informações disponíveis até o
momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a inexistência de
. Isso porque, no caso dos autos,
justa causa para o ingresso no domicílio
consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da
seguinte maneira (fls. 15-24, grifei):
De fato, considerando que havia fundadas suspeitas da prática
de ilícitos em situação flagrancial fuga dos pacientes pelos
telhados do imóvel, durante a qual, aliás, eles dispensaram uma
sacola com drogas e uma arma de fogo -, mostra-se lícito o
ingresso
dos
agentes
de
segurança
na
residência,
independentemente de mandado judicial, culminando na
localização de mais entorpecentes, além de celulares, dinheiro
em espécie e outros petrechos próprios ao fracionamento de
entorpecentes.
Dessa forma, agiram acertadamente os policiais ao diligenciar
no interior do imóvel para, com isso, proceder à apreensão dos
produtos ilícitos, bem como à prisão em flagrante dos corréus,
que estavam na residência, confirmando, assim, as fundadas
suspeitas que tinham os milicianos sobre a ocorrência de delitos
em situação flagrancial, o que,
, não ofende a
data maxima venia
garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.
[...]
Nessa conjuntura, havendo fundadas suspeitas da ocorrência de
flagrante delito de natureza permanente acusados que fugiam
pelos telhados do imóvel, dispensando durante a fuga uma
sacola com drogas e uma arma de fogo -, é perfeitamente
legítimo o ingresso dos agentes de segurança na residência,
sem mandado judicial, a qualquer hora, inclusive no período
noturno.
[...]
Realmente, no caso em análise, o contexto fático anterior ao
ingresso dos agentes de segurança no imóvel indicava, para
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

além da dúvida razoável, a ocorrência crime em situação
flagrancial, pois os policiais, tão logo chegaram no imóvel
denunciado, notaram, ainda da via pública, ELYAN e ELAN
fugindo pelos telhados, os quais dispensaram durante a
fuga uma sacola com drogas e uma arma de fogo. É nítido,
portanto, que o contexto fático antecedente contém riqueza
de elementos indicativos de que o interior daquele imóvel,
por cujos telhados os pacientes fugiram, era palco de
delitos em situação flagrancial, de sorte que não merece
guarida a alegação de ilicitude das provas colhidas, pois
agiram os militares dentro dos limites da exceção
constitucional à inviolabilidade domiciliar, qual seja, havia
situação de flagrante delito (art. 5o, XI, CF), tornando, pois,
válida a diligência realizada, bem como as provas dela
decorrentes.
Diante desse quadro, não há que se falar em prova ilícita, não
se vislumbrando, ademais, qualquer prejuízo ao paciente ou à
sua Defesa, sem o que, como é cediço, torna-se impossível
declarar qualquer nulidade (
), conforme
pas de nullité sans grief
as diretrizes expostas nos artigos 563 e 566, ambos do Código
de Processo Penal.
Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique a
porquanto o ingresso no imóvel e a consequente busca
concessão da ordem,
e apreensão domiciliar foram precedidos de fundadas razões. Isso porque os
agravantes foram flagrados tentando se evadir pelos telhados ao
avistarem os militares, bem como dispensaram, durante a fuga, uma
(fl. 24).
sacola com drogas e uma arma de fogo
Desse modo, tal cenário configurou fundada suspeita e situação de
flagrante delito, sobretudo porque os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal
de arma de fogo possuem caráter permanente, circunstâncias que, em
tese, configuram efetivamente fundadas razões.
Em situação similar, essa Corte Superior já decidiu que:
[...] neste momento processual e com as informações até então
presentes nos autos, não se verifica de plano a ausência de
justa causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios
prévios e situação de flagrante criminal. De se destacar que o
feito encontra-se em sua fase instrutória, devendo a tese de
violação de domicílio no momento da prisão em flagrante ser
analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição
plena.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
838.483/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

No mais, notadamente sobre a existência de fundadas razões no caso
de fuga, seguem precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive derivado
de julgamento por seu Órgão Pleno:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO
o
ART. 5
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
CRIME
PERMANENTE.
POSSIBILIDADE.
TEMA
280
DA
REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA
PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos
presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes
embargos de divergência diverge da jurisprudência deste
Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral
(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe
10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal
e a busca domiciliar por terem fundadas razões para
suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o
interior da residência para se furtar à operação policial.
Precedentes deste Supremo Tribunal.
3. Embargos de divergência procedentes.
(RE n. 1.491.517-AgR-EDv, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
14/10/2024,
28/11/2024
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO
DE
JUSTA
CAUSA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento
de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

2. O agravante sustenta afronta ao
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas
razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema
n. 280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o
ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam
amparados por fundadas razões que configurassem justa causa,
conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n.
e na jurisprudência da Corte.
280/RG
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece
como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em
fundadas razões devidamente justificadas
.
a posteriori
5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação
consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos
que indicavam a presença de justa causa, como a denúncia
qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar
apressadamente o imóvel ao avistar a polícia.
6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório,
considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido
para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade
.
da busca pessoal e domiciliar
(RE n. 1.513.778-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
– grifei.)
6/11/2024,
8/1/2025
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA
). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
LEI 11.343/2006
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
.
OBSERVÂNCIA
DAS

A
POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência
opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta
CORTE.
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a
consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de
art. 330
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário
ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma
ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial
nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da
indicação de paradigma que comprove eventual dissenso
interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o
pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de
Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do
(Rel. Min. GILMAR
RE 603.616/RO
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam
patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de
fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na
apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas)
pedras de substância análoga ao
, pesando 478g
crack
(quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e
cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212
(mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente
conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g
(setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme
descrito na denúncia.
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os
Embargos de Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558
AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RE 1.491.517, Rel.
03/12/2024;
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE
28/11/2024;
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
08/01/2024;
181.563/BA,
de
, Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020; RE 603.616/RO
Tribunal Pleno, DJe de
HC
Rel. Min.
10/5/2016;
95.015/SP,
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
– grifei.)
17/2/2025,
6/3/2025
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56246366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:27
Código de Controle do Documento: 2968665f-8def-4d9b-84be-463eedb71e11

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.198 / SP
Número Registro: 2026/0053419-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019567520258260559 23437172025 23594473520258260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELYAN LUCAS COELHO FERREIRA (PRESO)
PACIENTE
: ELAN MATEUS COELHO FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELYAN LUCAS COELHO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVANTE : ELAN MATEUS COELHO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: b16a9036-7241-4ecf-be8d-40065aa4d82a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:41
Código de Controle do Documento: b16a9036-7241-4ecf-be8d-40065aa4d82a